Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704152-75.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BRUNO GOLDENBERG DE SOUSA, MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Segundo o § 10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Assim, o Apelante, ao ajuizar a Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Apelados e de outros, deu causa ao manejo dos Embargos à Execução que vieram a perder o objeto, devendo prevalecer a condenação do Exequente/Embargado nos encargos sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade. 2 – Não há de se aplicar ao Apelante a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos, sendo certo que o Apelante apenas, por meio dos instrumentos processuais adequados, busca defender seus interesses, exercendo seu legítimo direito de recorrer. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, asseverando ofensa ao princípio da causalidade com relação aos honorários sucumbenciais, e sendo a parte ora recorrida quem deu causa ao feito executivo, por estar inadimplente, a ela devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais também em relação aos embargos à execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o STJ já assentou que verificar qual das partes deu causa à propositura da ação, para fins da aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim decidiu a Corte Superior: “Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1849703/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012